Tribunal: STF
Processo: ARE 1447142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao RecursoExtraordinário, com base no artigo 1.021 c/c 1.030, §2º do Código de Processo Civil (CPC).



    2. O Agravo Interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciaçãodestas perante o órgão colegiado, na forma do artigo 1.021, caput, do CPC e artigo 52, VIII do RegimentoInterno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.



    3. Em apertada síntese, o agravante, autor da ação declaratória cumulada com cobrança, interpôs RecursoExtraordinário, com fundamento nos artigos 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (CF), e 1.029 eseguintes do Código de Processo Civil (CPC), em razão de acórdão proferido pela Turma Recursal que, aopromover a decisão, violou os princípios constitucionais previstos nos artigos 2º, 5º e 37, inciso XV, da CartaMagna, e ainda o Código de Processo Civil (CPC) quando deixou de majorar os honorários de sucumbência.Alega a necessidade de reforma da decisão, para considerar a sentença como de total procedência aospedidos iniciais.



    4. Como se sabe, o Recurso Extraordinário só é cabível caso a questão constitucional nele versada forconsiderada relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interessessubjetivos do processo, sendo imprescindível a apresentação motivada da repercussão geral em suas razõesrecursais. Caso não seja demonstrada a existência de acentuado interesse geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso.



    5. Ademais, conforme entendimento da Suprema Corte, “É inviável o recurso extraordinário cuja questãoconstitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (STF - AgRRE: 1113596).



    6. No caso em comento, além da falta de prequestionamento, a pretensa recursal é fundada em questõesmeramente processuais. O agravante alega a aplicabilidade do artigo 85, caput, do Código Processual Civil,para condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Todavia, além de ser casode aplicação de norma própria, tendo em vista tratar-se de procedimento do Juizado Especial da FazendaPública, não houve vencedor, uma vez que o Acórdão julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado.



    7. Segundo o artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, os honorários serão arbitrados apenas quando orecurso do recorrente for completamente desprovido. Dessa forma, não há que se falar em verba honorária noscasos em que houver parcial provimento do recurso.



    8. Pelo exposto, correta é a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, diante de matéria quenão decorreu de afronta direta aos princípios constitucionais e que necessita de análise de normasinfraconstitucionais.



    9. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Federal (STF): O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT(Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao atojurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devidoprocesso legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4."Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a suaverificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636). 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos deordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matériaconstitucional prequestionada explicitamente.[ARE 1.144.981 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 23-11-2018, DJE 259 de 4-12-2018.]



    10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática do Juiz Relator mantida por este por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fica o recorrente vencido condenado ao pagamento de multa de5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código deProcesso Civil, o qual não se suspende, eis que se trata de penalidade legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente